Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724444-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES AGRAVADO: DECRETO BURGER LANCHES E BEBIDAS ARTESANAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PEDRO HENRIQUE COLARES FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0728678-43.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSeg, nos seguintes termos (ID 237024317, na origem): INDEFIRO o requerimento do credor, feito na petição de ID 236856204, pois as informações perseguidas, a princípio, já foram alcançadas pela diligência via sistema SISBAJUD (ID no210183565), sem resultado positivo. Ademais, a SUSEP é órgão integrante do Sistema Financeiro Nacional incumbido da supervisão do mercado de seguros privados, assim como a CNSeg é mera agremiação de representação das empresas do seguimento, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detêm a custódia de eventuais títulos atribuídos ao devedor, o que também corrobora a inutilidade da expedição dos ofícios. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1256166, 07140323620198070000, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no PJe 22/7/2020)." Retornem os autos ao arquivo provisório. I. Nas razões recursais (ID 73016696), a parte agravante sustenta que, esgotadas as diligências tradicionais de localização de bens — como consultas ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e pesquisa de imóveis —, a medida pleiteada é razoável, proporcional e visa garantir a efetividade da execução. Invoca os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da efetividade da prestação jurisdicional (art. 4o do CPC), bem como o dever do devedor de responder com todos os seus bens presentes e futuros (art. 789 do CPC). Alega que a jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg como medida subsidiária e adequada diante do insucesso das diligências típicas, com base no art. 139, IV, do CPC, com o fim de localizar ativos financeiros ou planos de previdência privada em nome da devedora. Liminarmente, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada, desde logo, a expedição dos ofícios à SUSEP e à CNSeg, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros em nome da devedora. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e autorizar a diligência requerida, com base nos arts. 4o, 6o, 139, II e IV, 789 e 797 do CPC. Preparo recolhido (ID 73016997). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Como mencionado, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à possibilidade de expedição de ofício à SUSEP e à CNSeg, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a antecipação da tutela recursal. A alegação de que os autos serão arquivados provisoriamente não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Não comprovada a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator